Tribunal: TJBA
Processo: 8071220-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071220-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO SAUDE ITAU

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ELIONEIDE MARQUES BRASILEIRO

Advogado(s)
:
EMILY SILVA LEMOS, ADRIANA MOTA DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RECUSA PARCIAL E DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA COM MATERIAIS ESSENCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a autorização e custeio de procedimento cirúrgico com materiais prescritos, bem como condenar a operadora de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde diante da demora e da autorização incompleta de procedimento cirúrgico urgente; e (ii) saber se está configurado o dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde de autogestão não se submetem ao CDC, mas devem observar o princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A autorização parcial e a omissão quanto a materiais essenciais ao procedimento, além da resistência injustificada quanto à indicação médica, configuram falha na prestação do serviço.

A escolha do tratamento e dos materiais compete ao médico assistente, não podendo a operadora substituir a prescrição por critérios administrativos.

A demora superior a quatro meses para realização de cirurgia necessária decorreu da conduta da operadora, evidenciando mora injustificada.

A recusa ou resistência indevida à cobertura de tratamento médico gera dano moral, por agravar o sofrimento físico e psicológico do paciente.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e alinhado à jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autorização parcial ou tardia de procedimento cirúrgico com exclusão de materiais essenciais configura falha na prestação do serviço por operadora de plano de saúde. 2. A resistência indevida à cobertura de tratamento médico enseja indenização por dano moral. 3. É legítima a manutenção de indenização fixada em R$ 5.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; Súmula nº 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8071220-64.2024.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a FUNDAÇÃO SAÚDE ITAU e como Apelada ELIONEIDE MARQUES BRASILEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA